Tribunal: TJDFT
Processo: 0703053-58.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMEAÇA. PROVAS INSUFICIENTES. RECURSO NEGADO.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que absolveu o réu em relação à suposta prática dos crimes do art. 147 e 217-A, c/c 14, II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, ante a insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para condenar o acusado.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Os precedentes deste eg. Tribunal são no sentido de que a palavra da vítima recebe maior credibilidade quando é corroborada por alguma outra prova produzida nos autos. Todavia, no caso em análise, não há qualquer outro elemento probatório que corrobore a ocorrência da tentativa de estupro e da ameaça.
4. Condenar o réu exclusivamente com base na palavra da vítima, à mingua de outros elementos probatórios, configuraria um ato temerário, pois o juízo condenatório não pode se basear em suposições acerca da conduta criminosa.
5. Tendo o arcabouço probatório se revelado frágil, impõe-se a absolvição do acusado, pela consagração do princípio da presunção de inocência e pelo postulado do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.